Tribunal: STF
Processo: RE 100224
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-MANDADO DE SEGURANÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO (PROCESSO
CAUTELAR). INCIDENCIA DO OBSTACULO PREVISTO NO ART. 325, INC. III,
DO RI/STF. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM FACE DE MANIFESTA
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 512 DO S.T.F., A FIM DE SE EXCLUIR DA
CONDENAÇÃO A VERBA PERTINENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS.